Tribunal: TJES
Processo: 5008108-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008108-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILZA FURTADO
AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ILZA FURTADO contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, relativos a um cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG, um empréstimo no Itaú e contribuições para associações (Master Prev Ltda e UNASPUB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de descontos indevidos nos proventos da agravante, em razão de suposta falha na informação prestada no momento da contratação; e (ii) analisar a necessidade de suspensão dos descontos antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica no caso, dada a ausência de elementos suficientes para demonstrar a irregularidade das contratações.

A agravante admite, em momentos distintos, ter recebido valores em conta, mas alega desconhecimento sobre a modalidade de contratação, o que evidencia necessidade de dilação probatória para análise da suposta falha no dever de informação.

O extrato bancário constante dos autos confirma a realização de saques, o que contraria a alegação de desconhecimento total do negócio jurídico celebrado.

A jurisprudência é firme no sentido de que, para suspender descontos decorrentes de contrato formalmente firmado, deve haver prova concreta de abuso ou fraude, o que não se constata nesta fase processual.

O indeferimento da liminar não impede a reavaliação da questão pelo juízo de primeiro grau após a juntada dos documentos pelas instituições financeiras e associativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da abusividade da cobrança, não bastando alegações genéricas de desconhecimento sobre a contratação.

A existência de movimentações financeiras na conta da agravante reforça a necessidade de dilação probatória para verificar eventual falha no dever de informação.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando a verificação da abusividade do contrato exige produção de prova em instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5011852-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/03/2024; TJMT, AI nº 1020560-94.2022.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008108-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ILZA FURTADO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ILZA FURTADO
em face da decisão de id. 8758819 (fls. 44/50), que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões (id. 8758818), aduz que estão sendo realizados 04 (quatro) descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Afirma ser idosa e que no momento em que realizou a assinatura do contrato anexado aos autos, não tinha conhecimento de qual tipo de negócio estava firmando, em patente violação ao dever de informação e abuso em relação a consumidor hipossuficiente técnico e vulnerável.

Sustenta que não utilizou o dinheiro que foi liberado por meio do empréstimo, demonstrando total ignorância a respeito do negócio celebrado.

Decisão de id. 9004460 indeferindo a tutela antecipada recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado junto banco BMG (contrato nº 12579921), um empréstimo no Itaú (contrato nº 614988034) e duas contribuições para associações (Master Prev Ltda e UNASPUB), bem como a alegada violação ao direito de informação e a hipossuficiência técnica da consumidora, que não compreendeu corretamente os termos dos ajustes.

Como indicado no
decisum
que apreciou o pleito de antecipação de tutela recursal, a decisão recorrida foi proferida antes da juntada das contestações e dos documentos das contratações pelas instituições financeiras e associativas, razão pela qual o MM. Juiz
a quo
compreendeu que nos autos não foram colacionados documentos suficientes à demonstração da irregularidade das pactuações.

E, conforme já dito anteriormente, vislumbro, nesta fase, a correção do ato impugnado, mormente porque não constam elementos que possam demonstrar, minimamente, a ausência de informação clara e precisa acerca dos termos da contratação.

Ainda, em se tratando de 04 (quatro) contratos impugnados, não há como se precisar em qual deles a autora não teria tido a informação correta e precisa, assim como em relação a qual efetivamente nega a contratação.

E mais: ainda que em sede recursal a consumidora afirme não ter realizado saques, tal informação destoa da inicial, quando relata que recebeu o valor referente ao empréstimo e o sacou, porém não sabia tratar-se desta modalidade de contratação, vez que havia dinheiro em sua conta e não fazia controle rígido sobre seus rendimentos e movimentações. O próprio extrato da Caixa corrobora a realização de saques pela agravante (id. 8758821).

Assim, da análise dos autos vislumbro, no momento, a correção da decisão recorrida, mormente porque não extraio elementos que possam demonstrar, minimamente, possível fraude ou falha no dever de informação, sendo certo que, após triangularizada a demanda, poderá o Magistrado
a quo
proferir nova decisão, desta vez com lastro nos documentos eventualmente colacionados.

Cito precedentes que, em situação análoga, adotaram o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. ABUSIVIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese ser cediço que a modalidade de contratação de reserva de margem consignado possa alcançar um viés abusivo, é necessário que a abusividade seja apreciada no caso concreto, de modo a permitir que o juízo infira que a contratação não foi clara quanto aos termos e particularidades do produto pactuado. 2. Revela-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança do alegado direito, uma vez que não pode ser dirimida sem a devida dilação probatória.
3. "(...) Como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.” (TJMT; AI 1020560-94.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 14/12/2022; DJMT 20/12/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5011852-34.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível – Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa – Julgado: 26/03/2024)

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)